Tribunal: TJSP
Processo: 1010199-66.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pretensão de suspensão do feito. Ausência de prejudicialidade entre demandas. Compra e venda de bens móveis, com reserva de domínio. Transação consignada, somente, em contrato de compra e venda de quotas societárias. Ausência de instrumento específico. Alienação dos bens por preço de custo. Transferência patrimonial sem efetiva contraprestação.

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pretensão de suspensão do feito. Ausência de prejudicialidade entre demandas. Compra e venda de bens móveis, com reserva de domínio. Transação consignada, somente, em contrato de compra e venda de quotas societárias. Ausência de instrumento específico. Alienação dos bens por preço de custo. Transferência patrimonial sem efetiva contraprestação. Confusão patrimonial. Inteligência do art. 50, §2o, II do CPC. Empresas que celebraram o negócio jurídico apresentavam identidade no quadro societário. Atuação conjunta no intento de frustrar constrições patrimoniais. Fortes indícios da existência de grupo econômico. Demanda movida com a intenção de invalidar determinação judicial legítima. Abuso de direito. Litigância de má-fé. Inteligência do art. 80, III e V do CPC. Manutenção do arresto, determinado em ação monitória, dos bens ora reivindicados. Não configurada a propalada infringência ao art. 10 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.